Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

1. Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula 421 do STJ.

2. Ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. Apelação conhecida e provida.